Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. MONTANTE QUE EXTRAPOLA A PARTE DE QUE O DOADOR PODERIA DISPOR. NULIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta regularizada a representação processual se, diante de laudos médicos que evidenciam a incapacidade da autora, ainda que temporária, o magistrado a quo nomeou a genitora dela como curadora especial à lide, tão somente para efeitos de representação da requerente na demanda, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC c/c art. 4°, inciso III, e art. 1.775, § 1°, ambos do CC/02.
2. O ordenamento jurídico admite a doação de ascendente para descendente, configurando adiantamento de herança, nos termos do art. 544 do CC/02.
3. O art. 549 do CC/02 dispõe que “Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”.
4. Se, ao realizar a doação, o doador ultrapassar o limite do que poderia dispor por sua liberalidade, tem-se configurada a doação inoficiosa, cuja nulidade deve ser declarada.
5. Demonstrado que o genitor das autoras, ao doar o imóvel para outras duas filhas, excedeu o limite previsto em lei para a sua liberalidade, a doação deve ser declarada nula na parte que ultrapassou o valor da livre disposição.
6. Nos termos do art. 326, parágrafo único, do CPC, “É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles”.
7. Formulando o autor pedidos alternativos, cabe ao magistrado a escolha de qual pedido acatar, dando-se o autor por satisfeito com a procedência de qualquer um deles, de modo que o acolhimento de qualquer um dos pedidos não gera interesse recursal ao requerente e tampouco implica sucumbência recíproca.
8. Tendo havido o acolhimento do pedido alternativo das autoras, não há que se falar em sucumbência delas com relação ao outro pedido, inexistindo sucumbência recíproca entre as partes.
9. Preliminar rejeitada. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelação adesiva das autoras conhecida e provida.